Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-70.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por ANDRELINA ANDRADE DA SILVA em desfavor de Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito Viviane Brito Rebello Isernhangem ambos qualificados nos autos.
Pretende a concessão de liminar para que a impetrada obste de arquivar a ação principal, em fase expropriatória em quanto não for julgado o presente Mandado de Segurança, uma vez que o titulo judicial não está prescrito e a possibilidade de nunca mais reaver o pagou indevidamente para Unimed.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Preambularmente, no que diz respeito ao mandado de segurança, é oportuno trazer à baila os ensinamentos do saudoso Hely Lopes Meirelles[1], ao asseverar que:
Mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por hábeas corpus ou hábeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (CF, art. 5o, LXIX e LXX; Lei n. 1.533/51, art. 1o).
Referindo-se, ainda, à natureza processual do writ, o doutrinador precitado preleciona que:
...É ação civil de rito sumário especial, destinada a afastar ofensa a direito subjetivo individual ou coletivo, privado ou público, através de ordem corretiva ou impeditiva da ilegalidade, ordem, esta, a ser cumprida especificamente pela autoridade coatora, em atendimento da notificação judicial. ... Distingue-se das demais ações apenas pela especificidade de seu objeto e pela sumariedade de seu procedimento, que é próprio e só subsidiariamente aceita as regras do Código de Processo Civil (ob. cit. p.29).
Por fim, realça o referido autor que, por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las[2]
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando em juízo de cognição sumária os presentes autos, entendo inexistir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
Isso porque, consoante se extrai o art. 300 do CPC/2015 a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ou seja, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.
In casu, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, isso porque, não há, de fato, fundado receio de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, o processo estará sem movimentação alguma que cause prejuízos a impetrante, além da parte não ter apresentado qualquer documento que demostre a falta de liquidez da impetrada, a fim de “nunca mais reaver o que pagou indevidamente para Unimed”, como mencionado na inicial.
Além do mais, pela analise do processo de origem a parte esperou pouco mais de quatro anos para iniciar o cumprimento de sentença do capitulo da repetição – na forma simples – do indébito, assim, não há prejuízo à espera do julgamento do presente mandamus.
Oportuno trazer a lume a lição de JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE acerca da matéria, extraída da obra coordenada por Antônio Carlos Marcato:
"O perigo de dano é requisito imprescindível à concessão da medida em caráter geral. Não há no sistema previsão genérica de tutela sumária sem esse requisito. a ausência do risco para a efetividade da tutela impede, em princípio, a antecipação de efeitos a ela inerentes".
Já que ausente o perigo de dano, despiciendo versar sobre a probabilidade do direito, isto porque, os requisitos necessários para o acolhimento do pedido liminar, devem ser cumulados (probabilidade do direito E perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), de modo que, a ausência de um deles, já torna inviável o deferimento.
Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO A LIMINAR.
Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender conveniente (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator
[1] MEIRELLES, Hely Lopes, Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 20a edição atualizada por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, p. 21-22.
[2] MEIRELLES, Hely Lopes, Direito administrativo brasileiro, 30a Edição, atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Editora Malheiros, 2005, p. 696.